Tribunal: STF
Processo: Rcl 43389
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada contra decisão proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Guajará-Mirim, que teria desrespeitado o decidido por esta CORTE no Tema 1.046, ARE 1121633 (Rel. Min. GILMAR MENDES).
    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2/7):
    O processo que deu ensejo à propositura da presente Reclamação Constitucional foi proposto em face deste reclamante no intuito de declarar nula cláusula de norma coletiva (ACT) que trata sobre horas in itinere, sob alegação de suprimir direito trabalhista.
    Acertadamente, aos 27/03/2020, a MM. Juíza titular da Vara responsável pelo julgamento do feito reconheceu a necessidade de suspender o trâmite processual, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal – STF, em sessão do Plenário virtual, aprovou o reconhecimento da repercussão geral do tema (Tema 1.046) quando da apreciação do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1121633, em 03/05/2019, de modo que, aos 28/07/2019, em decisão monocrática proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, foi determinada suspensão nacional de todos os processos que envolvam a matéria ora questionada nos autos originários.
    Ato contínuo, restou determinado que a secretaria do Tribunal de origem do processo que deu ensejo à presente Reclamação realizasse o acompanhamento processual do STF, vindo a certificar quando do julgamento do ARE 1121633, quando então os autos seriam conclusos para prosseguimento, salvo havendo acordo entre as partes.
    Ao contrário do que fora acertadamente determinado naquela data, o processo de certa forma teve continuidade, tendo sido marcadas audiências para tentativa de conciliação, sendo que na última audiência realizada dia 24 de agosto, restou reconhecida a necessidade do trâmite permanecer suspenso em virtude da ausência de solução da repercussão geral pendente de julgamento pelo STF.
    Frisa-se que referido trâmite foi aplicado em diversos processos, os quais foram julgados em conexão, por tratar de mesmo pedido e causa de pedir, alterando-se apenas a parte autora.
    (...)
    Para surpresa ainda maior, em que pese a suspensão do feito até que fosse resolvida a questão junto ao STF, conforme determinado pelo Ministro Gilmar Mendes, o que permanece sem solução até o presente momento, o juízo do Trabalho da Vara de Guajará Mirim, sem qualquer informação prévia no deslinde processual, proferiu sentença (com reconhecimento da conexão dos processos acima mencionados), ignorando a determinação do Tribunal Supremo.
    Frisa-se que a questão a ser decidida pelo STF trata-se de matéria constitucional a ser examinada em sede de competência privativa daquele E. Tribunal.
    Em virtude do exposto, não restou alternativa senão a propositura da presente Reclamação Constitucional, a fim de preservar a competência e autoridade da decisão emanada pelo E. Ministro Gilmar Mendes, o que foi desconsiderado pela MM. Juíza Soneane Raquel Dias Loura, sob pretexto de que a ação teria sido proposta após a vigência da Lei nº 13.467/2017, sendo imprescindível que a presente reclamação abarque todos os processos julgados por conexão, e a decisão, liminar e final, seja estendida a estes, o quais foram acima já relatados.
    (...)
    A matéria debatida nestes autos guarda uma inegável conexão com aquela constante do ARE n. 1.121.633, que encapa o Tema n. 1.046 com Repercussão Geral, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, de modo que justificado o pedido de distribuição com conexão a estes autos, em virtude de lhes ser comum o pedido e até mesmo a causa de pedir (reconhecimento da validade de um pacto coletivo de trabalho que não envolva direito absolutamente indisponível).
    Ao final, requer a concessão de medida liminar, a ser confirmada no mérito, seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação para se garantir a autoridade das decisões desse E. STF notadamente em razão do reconhecimento da repercussão geral do Tema n. 1.046 - Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, cassando-se, assim, a v. sentença da MM. Juíza Soneane Raquel Dias Loura, Juíza do Trabalho Titular da Vara do Trabalho de Guajará-Mirim/RO que revogou a determinação de suspensão do feito (e demais processos julgados em conexão e já citados no corpo desta reclamação), a despeito da determinação, expressa, de suspensão dos processos pelo E. Ministro Gilmar Mendes, tudo como medida de inteira e salutar JUSTIÇA. (fl. 13). 
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 11/9/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, que os autos do processo encontram-se conclusos para apreciação de recurso interposto.
    O parâmetro de confronto invocado é o decidido no RE 1121633 (Rel. Min. GILMAR MENDES). Após o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional referente ao Tema 1046 – Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente – o Ministro Relator determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1035, § 5º, do CPC, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema (DJe de 1º/8/2019).
    Na presente hipótese, assiste razão à parte reclamante. Os documentos demonstram que a presente demanda versa sobre a validade de cláusula referente às horas in itinere previsto em acordo coletivo de trabalho, matéria relacionada diretamente ao Tema 1046 da Repercussão Geral. 
    Posteriormente ao decidido no RE 1121633, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, a autoridade reclamada, em inconteste afronta a esta decisão, proferiu sentença decidindo a controvérsia (doc. 11).
    Consta, no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, que o processo originário encontra-se ativo, seguindo a sua tramitação junto à Justiça Laboral. Portanto, nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somada à ausência de sobrestamento do andamento da demanda originária, há manifesta ofensa ao decidido no RE 1121633 (Rel. Min. GILMAR MENDES).
    Na mesma linha, cito precedente desta CORTE:
    Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE TODOS PROCESSOS QUE VERSEM SOBRE O TEMA 1046 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Após o reconhecimento da repercussão geral matéria constitucional referente ao Tema 1046 – Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente – o Ministro Relator determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1035, § 5º, do CPC, uma vez que o Plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema (DJe de 1º/8/2019). 2. Os documentos demonstram que a presente demanda versa sobre a validade de cláusulas referentes aos temas “turnos alternantes de trabalho” e “minutos residuais”, previstos em acordo coletivo de trabalho, matéria relacionada diretamente ao Tema 1046 da Repercussão Geral. 3. Posteriormente ao decidido no RE 1121633, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, a autoridade reclamada, em inconteste afronta a tal decisão, não acolheu os embargos declaratórios no qual requerida a aludida suspensão. 4. Nesse contexto, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somada à ausência de sobrestamento do andamento da demanda originária, há manifesta ofensa ao decidido no RE 1121633 (Rel. Min. GILMAR MENDES). 5. Recurso de agravo a que se nega provimento. (Rcl 36993 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 06/12/2019, DJe de 19/12/2019).
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma seja cassado o ato reclamado e DETERMINO, por consequência, a suspensão do andamento dos processos, até posterior pronunciamento no ARE 1121633 (Rel. Min. GILMAR MENDES).
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de setembro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente